Tribunal: TJDFT
Processo: 0758973-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONOMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. REFERENCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código Civil prevê: "Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: § 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada."
2. O ideal da guarda compartilhada é bem explicitado por esse trecho do voto da Ministra Nancy: " A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial." (STJ, REsp 1.251.000/MG,3a T. j. 23.08.2011, Rel. Min. Nancy Andrighi)
3. No caso dos autos, o estudo psicossocial e os elementos colacionados aos autos indicam que, mesmo havendo animosidade entre os genitores, é possível a manutenção do regime de guarda compartilhada.
4. A fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo é exceção, devendo ser utilizada nos casos nos quais for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
5. A decisão sobre a guarda compartilhada, a fixação do lar de referência e o regime de convivência dos filhos está submetida à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, nada impede que venham a sofrer posterior modificação, desde que comprovada a ocorrência de situação autorizadora da adoção de medida diversa
6. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 85, §8o-A, que nos casos de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o magistrado deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 4.2. Conforme entendimento do colegiado, os valores indicados pela OAB devem servir como referência, mas observar os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade e os demais parâmetros indicados no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.